Tribunal: TJSP
Processo: 0002777-49.2015.8.26.0125
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Direito de vizinhança. Captação de águas pluviais, conduzidas por canaletas sulcadas em rodovia, com lançamento da água em loteamento localizado em prédio inferior.
Prejuízo do terreno que não absorve o grande volume de águas pluviais, sofrendo frequentes alagamentos. Ação julgada procedente em parte

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Direito de vizinhança. Captação de águas pluviais, conduzidas por canaletas sulcadas em rodovia, com lançamento da água em loteamento localizado em prédio inferior.
Prejuízo do terreno que não absorve o grande volume de águas pluviais, sofrendo frequentes alagamentos. Ação julgada procedente em parte para condenar a concessionária a adequar a engenharia nas tubulações e caixas coletoras de sua propriedade, bem como a pagar indenização pelos danos morais suportados pelos autores.

1. Alegação de que o v. aresto merece aclaramento no que concerne ao termo inicial para fluência de juros. Inexistência de comprovação nos autos do primeiro evento danoso (primeiro alagamento). Afastamento da Súmula 54 do STJ. Juros de mora referentes à condenação ao pagamento de indenização por danos morais que devem incidir da data do arbitramento (data de prolação da sentença). Embargos acolhidos para tal fim.

2. Suspensão do processo. Decisão judicial que deferiu o processamento da recuperação judicial da embargante. Embargos julgados para apenas aclarar decisão judicial proferida anteriormente à comunicação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial. Aclaramento que vem em benefício da RODOVIAS TIETÊ S.A., eis que diminuem o período de cômputo de juros a serem pagos. Inexistência de óbice ao julgamento do presente recurso, desde que ordenada a suspensão do feito no momento imediatamente posterior à publicação do acórdão, de modo a não prejudicar as partes no eventual fito de interposição de recursos extraordinários.

3. Matéria prequestionada.

4. Acolhimento do recurso para determinar que os juros de mora referentes à condenação ao pagamento de indenização por danos morais incidam a partir do arbitramento (data de prolação da r. sentença de fls. 354/360), ficando ordenada, após a realização da sessão de julgamento do presente recurso e publicação de seu acórdão, a suspensão do feito, em observância ao art. 52, III, da Lei no 11.101/2005, devendo os autos permanecer no cartório da 9a Câmara de Direito Público até ulterior determinação, preservando-se, assim, a totalidade do prazo recursal para eventual interposição de recursos extraordinários.

5. Embargos de declaração acolhidos, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0002777-49.2015.8.26.0125/50000, da Comarca de Capivari, em que é embargante
CONCESSONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A., são embargados REGINALDO
ANTONIO RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), MILTON AMBRÓSIO (JUSTIÇA
GRATUITA) e CLERIA SANTOS OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25898
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0002777-49.2015.8.26.0125/50000
COMARCA
: CAPIVARI
EMBARGANTE: RODOVIAS DO TIETÊ S.A.
EMBARGADOS: REGINALDO ANTONIO RAMOS E OUTROS
MMa Juíza de 1a Instância: Fredison Capeline
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais. Direito de vizinhança. Captação de
águas pluviais, conduzidas por canaletas sulcadas em rodovia, com
lançamento da água em loteamento localizado em prédio inferior.
Prejuízo do terreno que não absorve o grande volume de águas pluviais,
sofrendo frequentes alagamentos. Ação julgada procedente em parte para
condenar a concessionária a adequar a engenharia nas tubulações e caixas
coletoras de sua propriedade, bem como a pagar indenização pelos danos
morais suportados pelos autores.
1. Alegação de que o v. aresto merece aclaramento no que concerne ao
termo inicial para fluência de juros. Inexistência de comprovação nos autos
do primeiro evento danoso (primeiro alagamento). Afastamento da Súmula
54 do STJ. Juros de mora referentes à condenação ao pagamento de
indenização por danos morais que devem incidir da data do arbitramento
(data de prolação da sentença). Embargos acolhidos para tal fim.
2. Suspensão do processo. Decisão judicial que deferiu o processamento da
recuperação judicial da embargante. Embargos julgados para apenas aclarar
decisão judicial proferida anteriormente à comunicação da decisão que
deferiu o processamento da recuperação judicial. Aclaramento que vem em
benefício da RODOVIAS TIETÊ S.A., eis que diminuem o período de
cômputo de juros a serem pagos. Inexistência de óbice ao julgamento do
presente recurso, desde que ordenada a suspensão do feito no momento
imediatamente posterior à publicação do acórdão, de modo a não prejudicar
as partes no eventual fito de interposição de recursos extraordinários.
3. Matéria prequestionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Acolhimento do recurso para determinar que os juros de mora referentes à
condenação ao pagamento de indenização por danos morais incidam a partir
do arbitramento (data de prolação da r. sentença de fls. 354/360), ficando
ordenada, após a realização da sessão de julgamento do presente recurso e
publicação de seu acórdão, a suspensão do feito, em observância ao art. 52,
III, da Lei no 11.101/2005, devendo os autos permanecer no cartório da 9a
Câmara de Direito Público até ulterior determinação, preservando-se, assim,
a totalidade do prazo recursal para eventual interposição de recursos
extraordinários.
5. Embargos de declaração acolhidos, com determinação.
I RELATÓRIO.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por RODOVIAS DO TIETÊ S.A. contra o v. acórdão de
fls. 440/454, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela ora embargante, mantendo incólume a r.
sentença de parcial procedência prolatada nos autos da ação
de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais movida por REGINALDO ANTONIO RAMOS E OUTROS. Em suas
razões de embargos declaratórios (fls. 457/464), alega a
embargante, em linhas gerais, que o v. aresto carece de
aclaramento sobre o termo inicial de juros de mora
referentes à condenação ao pagamento de indenização por
danos morais, defendendo a incidência a partir do
arbitramento, e não do evento danoso, que no seu entender,
é de data incerta. Invoca ainda a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prequestionamento expresso de dispositivo constitucional e
de dispositivos legais invocados no apelo. Recurso
tempestivo.
II FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração merecem ser
acolhidos em parte.
2.
Realmente com razão a embargante quando
alega que o termo inicial de juros de mora referentes à
condenação ao pagamento de indenização por danos morais só
pode incidir a partir do arbitramento.
2.1.
Nesse sentido, observa-se que nada nos
autos atesta com precisão a data do primeiro evento danoso
(o primeiro alagamento), o que justifica o afastamento da
Súmula 54 do STJ. Ora, a necessidade de se fixar data a
partir da qual incidem os consectários legais é premente.
No entanto, muito embora a orientação do verbete sumular,
no caso concreto a ausência de informações sobre a data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeiro alagamento impede a fluência de juros na forma
como consignada no corpo do voto embargado.
2.2.
A lacuna poderia ter sido suprida com a
vinda de manifestação da parte embargada. Entretanto, mesmo
regularmente intimados da oposição do presente recurso, é
certo que os embargados preferiram o silêncio (fl. 466/467
e 482), mantida, portanto, a dúvida acerca da data de
ocorrência do primeiro evento danoso.
3.
Assim, na linha do quanto esposado,
fica o v. aresto aclarado para constar que os juros de mora
referentes à condenação ao pagamento de indenização por
danos morais, no caso concreto discutido nos presente
autos, incidirão a partir do arbitramento, ou seja, da data
de prolação da r. sentença de fls. 354/360.
4.
Relativamente ao pedido de suspensão do
processo por conta da determinação havida nos autos da
Recuperação Judicial da ora embargante (petição de fls.
469/481, é de se observar que o julgamento dos presentes
embargos de declaração apenas aclaram decisão judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferida anteriormente à comunicação da decisão que
deferiu o processamento da recuperação judicial da ora
recorrente; sendo que o entendimento ora esposado vem em
benefício da RODOVIAS TIETÊ S.A., eis que diminuem o
período de cômputo de juros a serem pagos. De tal modo, não
obstado o julgamento do presente recurso, desde que
ordenada a suspensão do feito no momento imediatamente
posterior à publicação do acórdão, de modo a não prejudicar
as partes no eventual fito de interposição de recursos
extraordinários.
5.
Por
derradeiro,
nunca
é
demais
esclarecer que, sobre a necessidade de prequestionamento
para possibilitar o acesso às instâncias superiores,
considera-se prequestionada a matéria infraconstitucional
e constitucional invocada, eis que pacífico que o
magistrado não é obrigado a citar todos os dispositivos
legais reclamados pela parte quando a questão trazida a
juízo já foi suficientemente enfrentada e decidida no corpo
do voto condutor. Nesse sentido, aliás, a norma preconizada
no artigo 1.025 do NCPC/2015, 'in verbis':
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.”
6.
Destarte, os embargos de declaração ficam
acolhidos para aclarar o julgado e determinar que os juros
de mora referentes à condenação ao pagamento de indenização
por danos morais incidam a partir do arbitramento (data de
prolação da r. sentença de fls. 354/360), ficando ordenada,
após a realização da sessão de julgamento do presente
recurso e publicação de seu acórdão, a suspensão do
feito, em observância ao art. 52, III, da Lei no
11.101/2005, devendo os autos permanecer no cartório da 9a
Câmara de Direito Público até ulterior determinação,
preservando-se, assim, a totalidade do prazo recursal para
eventual interposição de recursos extraordinários.
7.
Ante o exposto, por meu voto, acolho os
embargos de declaração, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR